Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735546-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARCELLO DIAS DE PAULA, GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS, DANILA JESUS SILVA FERREIRA, ADMAR GONZAGA NETO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, com pedido liminar, impetrado por ADMAR GONZAGA, MARCELLO DIAS DE PAULA, GABRIELA VOLLSTEDT e DANILA FERREIRA, contra ato ilegal imputado ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 50574272), os impetrantes narram que, em 24.8.2023, solicitaram acesso aos autos do processo no 0728301-38.2023.8.07.0001, o qual tramita em sigilo perante a 5a Vara Criminal de Brasília. Dizem que foi deferida medida de busca e apreensão em desfavor de Jair Renan Valle Bolsonaro, que foi surpreendido pelo cumprimento das diligências na cidade de Balneário Camboriú. Sustentam que, até o momento, não lhes foi concedido acesso aos autos, sendo-lhes informado que somente terão acesso após manifestação do Ministério Público e eventuais diligências do Delegado. Asseveram que referido ato viola a Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, o artigo 5o, inciso XV, da Lei no 8.906/1994, bem como o direito à ampla defesa do seu cliente, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Argumentam que, apesar do sigilo dos autos, é imprescindível que o advogado tenha acesso às provas já documentadas e sem diligências pendentes. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja imediatamente liberado aos advogados o acesso aos autos de origem. Considerando o narrado na inicial, foram solicitas informações, com urgência, à autoridade impetrada (ID 50607522). Informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 50804935). Brevemente relatados, decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Sustentam os impetrantes a prática de ato ilegal pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, consubstanciado na vedação à Defesa de acesso imediato aos autos de origem que se encontram sob sigilo. Para tanto, apontam violação à Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, ao artigo 5o, inciso XV, da Lei no 8.906/1994, bem como ao direito à ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Constam das informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 50804935): (...) Os autos n.o 0728301-38.2023.8.07.0001 tratam de representação formulada pelas Autoridades Policiais da DOT – DECOR na qual requereram a expedição de mandados de busca e apreensão de vens, bem como quebra de sigilo telefônico e telemático, investigações relacionadas ao IP n.o 82/2023-DECOR (apuração de fatos praticados, em tese, pela pessoa jurídica RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI, CNPJ 39.797.018/0001-0001 - art. 299, caput, do CP, e art. 1o, da Lei n.o 9613/98, e art, 1o da Lei n.o 8137/90). Constam nas investigações a existência de vínculo da pessoa jurídica aos investigados MACIEL ALVES DE CARVALHO (ou MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS), JAIR RENAN VALLE BOLSONARO e MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS. Com efeito, ante a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in mora, este Juízo, no dia 10/08/2023, acolheu a representação e o parecer do Órgão ministerial para autorizar a realização de busca e apreensão de aparelhos celulares, computadores e eletrônicos, além de outros bens e documentos relacionados aos fatos, bem como qualquer elemento de convicção relacionado à presente investigação, assim como a busca pessoa nos representados. Sem prejuízo, também foi autorizada busca de conteúdo digital dos aparelhos celulares e/ou outros equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos, podendo acessar e obter quaisquer dados telemáticos e telefônicos, incluindo, dados da memória interna, cartão de memória, conversas nas redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter,etc.), lista geral das chamadas originadas e recebidas, mensagens de texto SMS e demais dados que se fizerem necessários, desde que tenham relação exclusivamente com a presente investigação criminal. Conforme noticiado pela autoridade policial, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no dia 24/08/2023 (id 170071630). No mesmo dia os impetrantes colacionaram aos autos procuração e solicitaram habilitação. Diante da solicitação de cadastramento, os autos foram encaminhados com urgência ao parquet para manifestação, no prazo de 5 dias, sobre eventual necessidade de manutenção de sigilo. A despeito da urgência conferia ao expediente, até o momento não houve manifestação ministerial. Com efeito, é possível a limitação temporária de acesso aos autos que tramitam sob segredo de justiça, como forma de não prejudicar a realização de diligências imprescindíveis à instrução criminal, sem que a referida vedação acarrete violação ao devido processo legal, tampouco desrespeito ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. No aspecto, convém ressaltar que o próprio enunciado vinculante, assim como o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece limites ao acesso aos autos que tramitam sob segredo de justiça, como forma de prevenir a frustação de diligências que ainda se encontrem em andamento. Nesse sentido, confiram-se os respectivos dispositivos: Art. 7o/EOAB - São direitos do advogado: XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; (...) § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Súmula Vinculante no 14/STF: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. No caso, embora a medida de busca e apreensão em residência já tenha sido realizada, há necessidade de que seja certificado, pelas autoridades competentes, a inexistência de providências pendentes, conforme determinado pelo Juízo de origem e noticiado em suas informações, para que tão logo seja liberado à Defesa o acesso aos autos. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra a ilegalidade apontada, porquanto não se trata de prerrogativa absoluta da defesa, à medida que o acesso aos autos sob sigilo pode ser limitado em situações como a exposta nos autos, sem que a medida acarrete cerceamento de defesa. Nesse sentido, inclusive, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL. DECRETAÇÃO DE SIGILO. VISTA DOS AUTOS. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA E PARCIAL, EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS EM CURSO. LEGALIDADE. ARTIGO 7o, INCISOS XIII, XIV E XV, C/C O PARÁGRAFO 11 DA LEI N. 8.906/1994. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER RESGUARDADO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que é possível a autoridade coatora delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relativos a diligências em andamento e não documentadas nos autos, diante do risco iminente na eficácia de tais diligências, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.275/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/10/2020. 2. Agravo interno não provido (AgInt no RMS n. 63.675/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021). Assim, não se verifica, de plano, a ilegalidade apontada pelos impetrantes, devendo ser ressaltado, inclusive, que o acesso aos autos não foi indeferido pelo Juízo, mas apenas diferido, conforme informado pela autoridade apontada coatora. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a autoridade apontada coatora (art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator